Tribunal: STF
Processo: HC 52281
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
CITAÇÃO. EDITAL. FALTA DE AFIXAÇÃO. NULIDADE. A CITAÇÃO POR EDITAL,
PARA SER VALIDA, REQUER, ALÉM DA PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA, ONDE
HOUVER, A AFIXAÇÃO DO EDITAL A PORTA DO EDIFICIO ONDE FUNCIONAR O
JUÍZO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 365, PARAGRAFO ÚNICO). PEDIDO
DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.